Tribunal: TJDFT
Processo: 0733933-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733933-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, DAVI DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (IDs 136575416 e 138474308), que, nos autos da ação de ação de interdito proibitório com pedido de medida liminar movida pelo próprio agravante em desfavor de ULISSES DANTAS DE ARAUJO, DAVI DE SOUSA COSTA, deferiu o pleito de verve liminar postulado na contestação pelo agravado, no sentido de complementar a decisão anterior de ID 132046272, determinando que o autor, ora recorrente, se abstenha de fracionar, vender, ceder ou transferir a posse do imóvel sub judice, até ulterior decisão judicial em sentido contrário, e fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor do autor/agravante, em razão do descumprimento da medida outrora deferida. A parte agravante sustenta, em suas razões recursais, a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial vergastada, aduzindo que “(...) é possuidor do imóvel conforme preconiza o art. 1.196 do Código Civil, uma vez que possuem as faculdades do direito de propriedade – usar, gozar e dispor do bem imóvel. Imperioso mencionar que ele também é possuidor de boa-fé, uma vez que ignora os vícios ou obstáculos que impedem a aquisição da coisa.” Afirma que “os documentos anexos comprovam a posse contínua, mansa, pacífica e de acordo com a boa-fé objetiva do recorrente. Devido a área ter sido vendida a terceiros de boa-fé, não há como atender aos termos da decisão proferida pelo juízo singular – em razão da impossibilidade fática e jurídica – impedir/obrigar a terceiros que não participaram da relação originária a absterem de construir/edificar no imóvel.” Se insurge também contra a aplicação de multa (astreintes) para a hipótese de descumprimento da decisão judicial combatida, aduzindo que a decisão vergastada violou o princípio do contraditório e da não surpresa. Ao final, requer a concessão de efeitos suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. No mérito, requesta pelo provimento do recurso à baila de modo que seja reforma a decisão que fixou astreintes para a hipótese de descumprimento do mandado proibitório. É o breve relatório. Decido. De início, considerando que o recurso é cabível à luz do precedente emanado do sodalício Superior, o qual orienta que “[o] princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão” (vide REsp 1112599/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012), e à exegese do disposto no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (CPC), afere-se que a pretensão recursal é tempestiva, foi firmada por advogado(a) regularmente constituído(a), comprovado o recolhimento do devido preparo recursal (IDs 40093294 e 40093295), o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, compulsando-se os autos, e contrastando-os com os elementos fáticos e argumentativos constates da peça recursal, a probabilidade do direito vindicado pelo ora recorrente não aparenta estar presente, bem assim revela-se que a urgência na espécie milita em favor do agravado, tanto que o Juízo de origem concedeu a medida de urgência vindicada em sede de contestação (ID 131149851), entendendo conceder mandado proibitório para obstar qualquer alterar a situação fática do imóvel sub judice por parte do agravante. Diante da controvérsia travada na origem, convém trasladar, em ordem cronológica, as decisões do Juízo de origem correlacionadas ao recurso ora em foco: Decisão de 22/07/2022 - ID 332046272 “No caso, considerando o teor da contestação ID 131149851 e dos documentos que a acompanham, evidenciando, em tese, o descumprimento pelo autor do contrato de cessão de direitos atinente ao imóvel sub judice, bem como a provável posse pretérita do bem pelo réu Ulisses, entendo por bem deferir, em parte, os pedidos de urgência em sede de defesa. Assim, expeça-se mandado proibitório, determinando que o autor se abstenha de alterar a situação fática do imóvel sub judice, ou seja, não construindo/edificando no local, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo. Para tanto, neste ponto, com urgência, expeça-se mandado de verificação a fim de que Oficial de Justiça compareça ao imóvel sub judice e elabore Laudo circunstanciado com fotografias, descrevendo o imóvel (número de moradias, eventuais construções em andamento, etc). Noutro giro, às expensas do primeiro réu, autorizo a afixação das placas no local, a fim de dar conhecimento à terceiros a respeito do litígio que recai sobre o imóvel. Por fim, indefiro o pedido de oficiamento ao Cartório de Notas nos termos postulados uma vez que, a princípio, não é atribuição da serventia extrajudicial a fiscalização e o controle administrativo sobre eventuais tentativas de desmembramentos e/ou parcelamentos de área. Ademais, por não ser parte no feito, não é possível obrigar a referida serventia comunicar tais situações ao Juízo, quando eventualmente ocorrerem. Por sua vez, por se tratar de imóvel irregular, resta inviável a averbação da presente lide na matrícula do bem. Int. Autor: WALLISON DAVID DE FREITAS VITAL, brasileiro, solteiro, comerciante, sem endereço eletrônico, portador da identidade civil RG n.o 2.395.730 SSP/DF, inscrito no CPF n.o 015.748.141-76, residente e domiciliado na Quadra 22 Lote 09, Apartamento 103, Bairro Setor Leste (Gama), Gama/DF, Brasília/DF, CEP 72.460-220.Imóvel: No mais, manifeste-se o autor em réplica.Atribuo à presente Decisão força de mandado.” Decisão de 13/09/2022 - ID 136575416: “No caso, a despeito do Despacho ID 136266861, recebo a manifestação formulada na petição ID 133054150 como aditamento do pedido cautelar de urgência manejada pelo primeiro réu em sua peça contestatória. Nesse passo, complementando a Decisão ID 132046272, DETERMINO também que o autor se abstenha de fracionar, vender, ceder ou transferir a posse do imóvel sub judice, até ulterior decisão deste Juízo em sentido contrário. Pena de multa a ser fixada. Assim e, considerando o teor da Certidão ID 134191295, expeça-se com urgência novo mandado, nos termos da presente Decisão, bem como daquela exarada no ID 132046272. Cumpra-se por Oficial de Justiça de Plantão, o qual deverá intimar o réu no endereço declinado na inicial; no imóvel sub judice e, se o caso, na pessoa do advogado constituído pelo requerente, Dr. Adriano Amaral Bedran, OAB/DF 30.287, SIG Quadra 02, Lote 420, Salas 10 e 12, Edifício City Offices, Bairro Zona Industrial, Brasília/DF, CEP 70.610-420, com telefones para contato: (61) 3536-4878 / (61) 98523-5055. A fim de facilitar o cumprimento da diligência, poderá o Oficial de Justiça entrar em contato com a advogada do primeiro réu, Dra. Susana de Oliveira Rosa, OBA/DF 21.631, contato: 61-99121-8232.” Decisão de 30/09/2022 - ID 138474308: “Com efeito, conforme se verifica na petição e documentos constante nos ID138394176, apesar do deferimento do pedido de urgência formulado pelo primeiro réu, imóvel está sendo indevidamente parcelado. Noutro giro, conforme manifestação da Procuradoria do Governo do Distrito Federal, a área sub judice é de propriedade da Terracap - ID 138179765. Nesse cenário, promovo o aditamento da Decisão ID 132046272, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor do autor em razão do descumprimento da medida outrora deferida. Determino que o autor se abstenha de alterar a situação fática do imóvel sub judice, ou seja, não construindo/edificando no local. Sem prejuízo, com urgência, oficie-se à 20a Delegacia de Polícia do Distrito Federal e à Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística - PROURB, a fim de que sejam tomadas as devidas providências, para fins de apuração do provável crime de parcelamento irregular de terras públicas. Encaminhe-se em anexo, cópia dos documentos IDs 137597193, 138179765 e 138394176. Oficie-se também à TERRACAP, dando ciência e para tome as providências cabíveis, encaminhando também a cópia do documento ID 138179765. Por fim, intime-se o Autor, por seu advogado, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, a dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, cumprindo as determinações precedentes, sob pena de extinção. Na hipótese de não manifestação da parte autora no prazo retro, intime-se pessoalmente por AR, para dizer se persiste o interesse no feito. Na hipótese afirmativa, deverá promover o andamento em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, parágrafo primeiro do NCPC, sob pena de extinção. Int.” Feita esta digressão fático-processual para melhor compreensão da lide na origem, quanto às astreintes fixadas pelo Juízo a quo é sabido que o escopo essencial de tal arbitramento é garantir o efetivo cumprimento das tutelas jurisdicionais, as quais podem ser estabelecidas inclusive de ofício. A despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, na última decisão que fixou as astreintes não vislumbro violação aos princípios do contraditório prévia, nem da não surpresa, por serem medidas de execução indireta à disposição do juízo que têm a finalidade de promover efetividade das decisões judiciais, a fim de se evitar que os obrigados se furtem de cumprir as ordens que lhes foram impostas. Portanto, sem razão, o recorrente no tocante à fixação. Contudo, com relação ao termo a quo para contabilização da multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial, esse ponto será enfrentado em maior profundidade por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. No que tange à alegação de impossibilidade fática e jurídica de impedir/obrigar a terceiros que não participaram da relação originária a se absterem de construir/edificar no imóvel razão lhe assiste. A partir do cotejo dos fatos e provas postos à colação, o Juízo de primeiro grau reputou prudente conceder mandado proibitório, por meio da decisão de ID 132046272, com o viso de resguardar o imóvel em liça até o deslinde da controvérsia. Posicionamento com o qual comungo, sem ressalvas, não identificando, prima facie, qualquer razão crível para alterá-lo, sobretudo com base de cognição tão rarefeita da causa, própria desta fase processual. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator